Tribunal: TJES
Processo: 5006958-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006958-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRA MATES DA SILVA MARTINS

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM PENITENCIÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DA ACUSADA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. Não obstante tratar-se de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, entendo que a gravidade concreta do delito não ultrapassa o inerente ao tipo penal, sendo que a “
custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

3. Não verifico, ao contrário do que restou fundamentado pela autoridade coatora, a possibilidade de a paciente praticar novos atos da mesma natureza ou intimidar testemunhas, tratando-se, ao que tudo indica, de um caso pontual, justificado pela apreensão de mãe ao ter conhecimento de que seu filho estava sendo ameaçado por outros detentos na penitenciária em razão do seu vício com entorpecentes. Somado a tal fato, verifico que a acusada é mãe de criança de dois anos de idade, lactante, primária, não responde a quaisquer ações penais e nem respondeu por atos infracionais na menoridade.

4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente (RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/4/2021).

5. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALESSANDRA MATES DA SILVA MARTINS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ
PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que, nos autos tombados sob o nº 0001293-61.2024.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva relativa ao delito previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, alegando que a autoridade coatora converteu a prisão sem pedido expresso para tanto, tendo em vista que o
Parquet
opinou pela liberdade provisória da paciente, a qual é primária, lactante, responsável por criança de dois anos de idade, com labor lícito e residência fixa.

Aduz, ainda, a inexistência de gravidade da conduta da paciente, considerando que levou pequena quantidade de droga para seu filho que se encontra custodiado em razão de temer pela integridade física dele.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva pela domiciliar.

A liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, substituindo pelas cautelares de: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades; iv) comparecimento a todos os atos do processo; e, v) proibição de visita no presídio onde o filho encontra-se custodiado.

Informações do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha colacionadas no ID 8649973.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem de

habeas corpus

(ID 8691522).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALESSANDRA MATES DA SILVA MARTINS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ
PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que, nos autos tombados sob o nº 0001293-61.2024.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva relativa ao delito previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, alegando que a autoridade coatora converteu a prisão sem pedido expresso para tanto, tendo em vista que o
Parquet
opinou pela liberdade provisória da paciente, a qual é primária, lactante, responsável por criança de dois anos de idade, com labor lícito e residência fixa.

Aduz, ainda, a inexistência de gravidade da conduta da paciente, considerando que levou pequena quantidade de droga para seu filho que se encontra custodiado em razão de temer pela integridade física dele.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva pela domiciliar.

A liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, substituindo pelas cautelares de: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades; iv) comparecimento a todos os atos do processo; e, v) proibição de visita no presídio onde o filho encontra-se custodiado.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

No caso em apreço, verifica-se dos documentos acostados ao presente
writ
que a paciente fora presa em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que, no dia 01/06/2024, tentou entrar na penitenciária, em dia de visita, com quatro buchas de maconha em seu abdômen, a pedido do seu filho que se encontra custodiado e estava sendo ameaçado por dívidas com drogas.

Em audiência de custódia, não obstante ausência de pedido do Ministério Público, o Juízo Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientando a existência do
periculum libertatis
a justificar a custódia cautelar, a saber:

(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos, haja vista ter adentrado numa Unidade Prisional, sendo atos reiterados no Estado, que ferem gravemente a ordem pública e a organização prisional, além de que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. (...)

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Deve-se perquirir, outrossim, se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

In casu
, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos até o presente momento na fase policial, com destaque para os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e as declarações da ré em seu interrogatório extrajudicial (ID nº 8507010).

O crime pelo qual a paciente fora indiciada, por sua vez, possui pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

No entanto, não vislumbro a presença do
periculum libertatis
apto a justificar a custódia cautelar. Explico.

Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Não obstante o presente caso tratar-se de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, entendo que a gravidade concreta do delito não ultrapassa o inerente ao tipo penal.

Ora, sabe-se que a “
custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Não observo, portanto, ao contrário do que restou fundamentado pela autoridade coatora, a possibilidade de a paciente praticar novos atos da mesma natureza ou intimidar testemunhas, tratando-se, ao que tudo indica, de um caso pontual, justificado pela apreensão de mãe ao ter conhecimento de que seu filho estava sendo ameaçado por outros detentos na penitenciária em razão do seu vício com entorpecentes.

Somado a tal fato, verifico que a acusada é mãe de criança de dois anos de idade, lactante, primária, não responde a quaisquer ações penais e nem respondeu por atos infracionais na menoridade.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGAS. RÉU QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental ministerial interposto contra decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao recurso ordinário para substituir a prisão preventiva do agravado por medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz de primeiro grau. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente/agravado, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do caso concreto. 5. Caso em que não há registro de excepcionalidades para justificar a medida extrema. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas (11 buchas de maconha, 46 pedrinhas de crack, 5 pedras de crack grandes pesando 5g e 89 pinos de cocaína), embora não se considere inexpressiva, também não se mostra, por si só, determinante para o afastamento do paciente/agravado do convívio social, sobretudo diante da mencionada primariedade do acusado e da ausência de elementos que demonstrem envolvimento mais significativo com a criminalidade ou com organização criminosa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 196.789/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Registro, outrossim, que “
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente
” (RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/4/2021), o que não se observa, ao menos em sede de cognição sumária, no caso em comento. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP. 2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL - PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL - CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. - Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n. 173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n. 188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020). 3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade no ingresso pela polícia do domicilio do paciente e, por conseguinte, que são inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria prisão. Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício. 4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão. (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021.)

Importa ressaltar, igualmente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.641 no sentido de que terão direito à prisão domiciliar “(...)
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”, o que se coaduna com o caso em voga.

Destaco, por fim, consoante informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, que, em decisão proferida no dia 13/06/2024, fora concedida Liberdade Provisória ao corréu e determinada a abertura de vistas ao Ministério Público, inclusive para análise de Acordo de Não Persecução Penal em relação a ora Paciente.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para
REVOG
AR
a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, substituindo pelas seguintes medidas cautelares: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades; iv) comparecimento a todos os atos do processo; e, v) proibição de visita no presídio onde o filho encontra-se custodiado.

É como voto.